Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRAZO EXÍGUO. JUSTA CAUSA. VALOR. COMPATIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A fixação de prazo exíguo para o cumprimento da medida liminar deferida no mandado de segurança aponta para a justa causa do descumprimento da ordem.

2. A multa por descumprimento da obrigação de fazer deve ser arbitrada em dimensão razoável, proporcional e compatível com a obrigação.

3. O valor da multa pode ser reduzido quando se tornar excessivo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.